Tribunal: TJDFT
Processo: 0745605-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONTÉM OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão quanto à análise dos arts. 1.349 e 1.354 do Código Civil. A parte embargante pretende manifestação expressa sobre tais dispositivos, alegando ausência de fundamentação específica no acórdão recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão relevante a ponto de justificar a oposição dos embargos de declaração e se é necessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não servem como meio de rediscussão do mérito da decisão.
4. A interpretação divergente da parte sobre dispositivos legais não configura omissão. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos ou dispositivos invocados, mas apenas sobre os que possam, em tese, infirmar a conclusão adotada (CPC, art. 489, § 1o, IV).
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece como suficiente o enfrentamento claro e fundamentado da matéria, não havendo necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais citados, sendo válida a configuração do prequestionamento implícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não configura, por si, omissão a ser sanada por embargos de declaração. 2. É válida a tese do prequestionamento implícito quando a matéria legal foi enfrentada de forma clara e fundamentada, ainda que sem citação literal dos dispositivos.”